Tribunal: TJDFT
Processo: 0705570-61.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVAME. FRAUDE. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ERRO MATERIAL. SENTENÇA. CORREÇÃO. OFÍCIO.

1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, CPC).

2. O autor não se desincumbiu do ônus de provar que teria sido vítima de fraude em razão do uso indevido de informações sobre o seu veículo (CPC, art. 373, I).

3. A ausência de provas sobre a suposta desistência do comprador, a assinatura do DUT e a demonstração de que as parcelas do empréstimo estão sendo regularmente quitadas reforçam a presunção de legalidade do contrato de financiamento e a regularidade de sua anotação no registro do veículo.

4. É permitida a correção, de ofício, de erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios (CPC, no art. 494, I).

5. Recurso conhecido e não provido.